Tribunal: TJBA
Processo: 8145585-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145585-55.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, MONIQUE ROCHA SANTANA APELADO: AGNALDO EDSON SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s):MONIQUE ROCHA SANTANA, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA POR DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN NO PERÍODO. MANUTENÇÃO DA REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITDAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional/indenizatória decorrente de contrato de empréstimo pessoal não consignado. Ambas as partes recorreram. A parte ré suscita preliminares e, no mérito, defende a excepcionalidade da revisão de juros e a inadequação da taxa média do BACEN como parâmetro exclusivo, invocando particularidades de risco. A parte autora requer a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro e indenização a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito (art. 370 do CPC); (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC) e/ou se a inicial é inepta (art. 330, § 2º, do CPC); (iii) saber se os juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado (22/03/2025) são abusivos em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e as peculiaridades do caso concreto; e (iv) saber se, reconhecida a revisão, é cabível repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante da suficiência do acervo documental e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC). A alegação de necessidade de prova para justificar “perfil de risco” deveria ter sido demonstrada pela instituição financeira com a contestação, mediante documentos pertinentes (art. 434 do CPC), não sendo pertinente produzir prova a posteriori para justificar taxa já pactuada. 4. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta o núcleo da controvérsia e aplica entendimento jurisprudencial, não se confundindo inconformismo com falta de motivação (art. 489, § 1º, do CPC). 5. Não se reconhece inépcia quando a inicial expõe fatos, fundamentos e pedidos de modo compreensível e determinado, sendo suficiente a identificação objetiva dos encargos questionados, ainda que não conste a indicação literal do número de cláusula, se a controvérsia foi compreendida e debatida (art. 330, § 2º, do CPC). 6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial técnico para aferição de abusividade, sem fixar limite uniforme, cabendo ao julgador avaliar as particularidades do caso, conforme orientação do STJ. 7. No caso, o contrato de 22/03/2025 previu juros remuneratórios de 18% ao mês e 628,76% ao ano, enquanto a média de mercado para março/2025, na modalidade “crédito pessoal não consignado – pessoas físicas”, era de 6,18% ao mês e 105,25% ao ano, evidenciando discrepância expressiva. A tese de risco elevado não veio acompanhada de prova concreta contemporânea à contratação, o que impede justificar a taxa aplicada. Mantém-se, portanto, a revisão para adequação à taxa média de mercado. 8. A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) não é cabível quando a cobrança decorre de cláusulas contratuais vigentes e controvérsia jurídica sobre sua validade, caracterizando engano justificável; nessa hipótese, a restituição é simples. 9. A cobrança de encargos contratuais posteriormente revisados, sem demonstração de repercussões anormais e específicas na esfera dos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento antecipado do mérito, sem cerceamento de defesa, quando a prova documental é suficiente e as provas requeridas se mostram impertinentes ou protelatórias. 2. Reconhece-se a abusividade de juros remuneratórios quando verificada discrepância expressiva em relação à taxa média de mercado do Banco Central na mesma modalidade e período, ausente prova concreta que justifique a excepcionalidade. 3. A revisão contratual, por si só, não impõe repetição em dobro nem caracteriza dano moral, quando presente engano justificável e ausentes repercussões anormais comprovadas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 434, 489, § 1º, 330, § 2º, 524, 98, § 3º, 931, 937, I, 85, § 11, 1.026, § 2º; CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, § 1º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 50.999 - SE (2011/0221882-6), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI; STJ – Recurso Especial n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008; TJ-MG - AC: 50004315820228130480, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/03/2023; TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/202; TJ-SP - AC: 10373956020208260114 SP 1037395-60.2020.8.26.0114, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 25/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº. 8145585-55.2025.8.05.0001, em que figura como Apelantes e Apelados Agnaldo Edson Santos de Jesus e a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator